Tribunal: TJDFT
Processo: 0737721-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737721-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PEDRO FRANCISCO EVANGELISTA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos do processo no 0705318-41.2025.8.07.0012, pela qual deferida a tutela de urgência a fim de promover a “alteração da rede de energia, conferindo acesso à rede de alta tensão para a unidade consumidora no 947.568-0” (ID244213923, p.3, na origem). Esta a decisão agravada: “Defiro ao autor a gratuidade judiciária. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte busca obrigar a ré a custear a alteração da rede que abastece a unidade de consumo do autor (mudança de rede de média tensão para a de alta tensão mais próxima do imóvel). O autor relata que em 2007 arcou com os custos de instalação de energia em seu imóvel rural, tendo acesso a rede de média tensão, que fica a aproximadamente 500 m de distância, razão pela qual a energia chega com pouquíssima potência ao imóvel, o que tem prejudicado a habitabilidade do local. Além disso, afirma que já teve vários equipamentos queimados por conta da falha na rede, inviabilizando seu trabalho como agricultor. Acrescenta que a NEOENERGIA instalou uma rede de alta tensão em frente ao imóvel, motivo pelo qual o autor tem solicitado a mudança de seu poste, transformador, relógio e demais itens necessários à ligação da rede distante para a rede próxima. Contudo, a mudança da rede tem sido condicionada ao pagamento dos custos pelo consumidor, situação não revertida, apesar das reclamações efetuadas. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A distribuidora de energia elétrica tem o dever de fornecer serviço adequado, eficiente e contínuo e pode ser obrigada a cumprir esse dever, sem prejuízo da reparação dos danos. Nesse sentido determina o Código de Defesa do Consumidor: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. Especificamente no tocante à qualidade do fornecimento de energia elétrica, os parâmetros se encontram estabelecidos na Resolução Normativa no 956, de 7 de dezembro de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Constato que o fornecimento de energia fora dos padrões qualitativos regulamentados pela ANEEL está satisfatoriamente documentado. O autor anexou documentos referentes às solicitações administrativas e reclamações dirigidas tanto à fornecedora como à agência, sendo que na resposta apresentada pela ANEEL constou que a própria distribuidora havia informado “que a medição gráfica da tensão de fornecimento para sua unidade consumidora apresentou resultados fora dos padrões estabelecidos pela ANEEL” (documento ID 243957793). Do referido documento também constou o reconhecimento de que "a distribuidora tem a obrigação de adotar medidas corretivas o quanto antes e deverá compensar o consumidor até que os níveis de tensão sejam corrigidos, conforme disposto no item 28.1 da Seção 8.1 do Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica (Prodist)" - ID 243957793. A compensação vem sendo efetuada desde o mês de fevereiro de 2025 no faturamento do serviço prestado (ID 243957789). Contudo, é evidente que a distribuidora ré tem se omitido, há pelo menos um ano, na adoção das medidas de correção dos níveis de tensão, pois o primeiro o primeiro requerimento de providências data de 26/2/2024 (ID 243957791). Nada obstante, conforme a resposta enviada por escrito pela ré em 24/3/2024 (ID 243957792), a fornecedora atribui ao consumidor o dever de arcar com os custos da alteração da rede, sem apresentar qualquer solução para adequação dos níveis de tensão na rede à qual se encontra atualmente vinculada a unidade consumidora. De acordo com o Relatório de Conformidade de Tensão em Regime Permanente, emitido pela distribuidora ré, os indicadores individuais DRP e DRC do imóvel do autor eram de 32,74% e 7,94% (ID 243960047, pág. 19), ou seja, fora do padrão estabelecido pela Resolução Normativa no 956/2021 da ANEEL. No caso, há verossimilhança na alegação de violação do dever de prestar o serviço adequado e tal fato é determinante para a ocorrência de lesão ao consumidor. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, ao que tudo indica, os níveis de tensão da energia estão fora dos padrões, não havendo previsão de quando serão corrigidos pela parte ré. Enquanto isso, o autor corre o risco de perdas de equipamentos que demandam o uso da energia, prejudicando a habitação assim como o desenvolvimento da atividade econômica no imóvel rural. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, poderão ser cobrados os custos da mudança da rede de energia. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias, promova, às suas expensas, a alteração da rede de energia, conferindo acesso à rede de alta tensão para a unidade consumidora no 947.568-0. Em caso de descumprimento, fixo multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, por ora limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (ID244213923, p.1-3, na origem). Nas razões, a agravante afirma que “o magistrado incorreu em equívoco ao acolher o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sobretudo porque desconsiderou o fato de que obra de melhoria de rede tal qual a solicitada pelo agravo deve ser precedida de pedido administrativo prévio, com apresentação de declaração de carga e projeto elétrico, além do desembolso de participação financeira”. Afirma “configura pedido de remanejamento de rede, procedimento que, conforme dispõe a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, deve ser formalmente requerido pelo consumidor interessado, gerando orçamento e execução mediante custeio de sua parte”. Defende que “a Resolução no 1.000/2021, em seu artigo 110, inciso VII, estabelece que a mudança de nível de tensão ou de localização do ponto de conexão, quando não houver aumento de demanda contratada, é obra de responsabilidade exclusiva do solicitante, devendo os custos ser integralmente suportados pelo consumidor que formula o pedido”. Relata “caso Vossa Excelência entenda por não revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência, requer seja redefinido o prazo para o cumprimento da obrigação, não inferior a 60 (sessenta) dias – vide artigo 88 da Resolução 1000/2021 da ANEEL”. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso porque preenchidos os requisitos legais: “o cumprimento da decisão guerreada pode resultar lesão grave e de difícil reparação à recorrente”. Pede: “Por todo exposto, requer a esse c. Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do presente agravo para o fim de: 1. Conceder o efeito SUSPENSIVO, devendo, por conseguinte, ser suspensa decisão liminar deferida no juízo de origem, sob pena de grave prejuízo à agravante; 2. Intimar a parte agravada, por via de seu patrono, para oferecer contraminuta aos termos do presente; 3. Conhecê-lo e provê-lo, com a manutenção do efeito SUSPENSIVO eventualmente concedido, para: (i) revogar a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência, desobrigando a agravante a cumprir diligências relativas à obra de melhoria de rede sem prévia formalização de pedido por parte do interessado e cumprimento das obrigações que lhe competem, inclusive quanto ao custo da obra; (ii) subsidiariamente, que seja concedido prazo não inferior a 60 (sessenta) dias par a conclusão da obra, no que será realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! (ID75924136, p.7). Preparo recolhido (ID75924888). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pelo autor/agravante (ID244213923, na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, pretende a recorrente seja deferida a tutela recursal a fim de reformar a decisão pela qual determinada a alteração da rede de energia de alta tensão à unidade consumidora n. 947.568-0. Subsidiariamente, em caso de manutenção da decisão, pugna pela concessão do prazo para cumprimento da ordem não inferior a 60 (sessenta) dias. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, PEDRO FRANCISCO EVANGELISTA DE BRITO (agravado) ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (agravante). Na inicial, narra que reside na BR 251, Km 34, Chácara São Jorge Aguilha, Agrovila, São Sebastião-DF. E em 2007, foi instalada energia elétrica no seu imóvel por meio do Programa Luz para Todos, tendo ele arcado com todos os custos de instalação de poste, transformador e demais equipamentos necessários (petição inicial - ID243957784, p. 3, na origem). Afirma que a rede de energia da sua residência é de média tensão, de modo que tem grande instabilidade, do que resulta prejuízo à habitabilidade do local e queima de diversos equipamentos. Em 26.02.2024, o agravado buscou auxílio do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do DF (NUDECON) a fim de solucionar o problema acerca do fornecimento de energia elétrica (ID243957784, p. 3, na origem). E constam dos autos reclamações registradas direcionadas à NEOENERGIA e ANEEL. A primeira realizada em 26.02.2024 (ofício n. 144/2024 - ID243957791, na origem), a segunda, 16.01.2025 (ofício n. 040/2025 - ID243957794, na origem), a terceira, 25.04.2025 (ofício n. 348/2025 - ID243960046, na origem), sem êxito na solução do problema de fornecimento adequado de energia na unidade consumidora. Veja-se que a ANEEL em 16/09/2024, em resposta a ouvidoria n. 3063379482490, informou que a unidade do consumidor apresenta resultados fora dos padrões: “a medição gráfica da tensão de fornecimento para sua unidade consumidora apresentou resultados fora dos padrões estabelecidos pela ANEEL” (ID243957793, p.1, na origem). E na mesma manifestação, esclareceu ser de NEOENERGIA a obrigação de adotar as medidas corretivas: “a distribuidora tem a obrigação de adotar medidas corretivas o quanto antes e deverá compensar o consumidor até que os níveis de tensão sejam corrigidos” (ID243957793, p.1, na origem). No ponto, o módulo 8, nos itens 2.6.1 e 2.6.2, dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) estabelece que os padrões de Duração de Tensão em Regime Permanente (DRP) devem apresentar limite de até 3% (três por cento) e a Duração de Tensão em Regime Permanente Crítica (DRC) de até 0,5% (cinco décimos por cento). Na hipótese, a unidade consumidora n. 947.568-0 apresenta DRP e DRC de 32,74% e 7,9%, respectivamente, ou seja, indicadores muito superiores ao padrão estabelecido no PRODIST (relatório, p. - ID243960047, p.20). As concessionárias de serviços públicos têm a obrigação de fornecer serviços de forma adequada e eficiente, principalmente aqueles de natureza essencial, como o fornecimento de energia elétrica nos termos do art. 22 do CDC. Ademais, não há justificativa para prorrogação do prazo determinado pela decisão recorrida (15 dias - ID 244213923, na origem) para alteração da rede de energia de alta tensão na unidade consumidora no 947.568-0. Como se viu, o primeiro ofício foi enviado em 26/02/2024 (ID243957791, na origem) e a determinação da ANEEL ocorreu em 16/09/2024, sem que, até o momento, a obrigação tenha sido cumprida (ID243957793, p.1, na origem). No ponto, destaca-se ainda que, embora a agravante tenha alegado que a decisão agravada “desconsiderou o fato de que obra de melhoria de rede tal qual a solicitada pelo agravo deve ser precedida de pedido administrativo prévio, com apresentação de declaração de carga e projeto elétrico, além do desembolso de participação financeira”, é certo que tal alegação não foi comprovada. Não há qualquer documento demonstrando que o consumidor deixou de atender as exigências de NEOENERGIA para solucionar o problema. Assim, não é razoável concluir que o consumidor deu causa ao não atendimento da solicitação da mudança na rede, quando consta dos autos manifestação da ANEEL no sentido de que “a distribuidora tem a obrigação de adotar medidas corretivas o quanto antes e deverá compensar o consumidor até que os níveis de tensão sejam corrigidos” (ID243957793, p.1, na origem). Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora